Tribunal: STJ
Processo: 0002067-67.2011.8.05.0088
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808016 - BA (2024
/0458395-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: LUIS CARLOS LINS DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: RODRIGO RINO RIBEIRO PINA - BA018198
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE GUANAMBI
PROCURADOR
: ADEMIR ISMERIM MEDINA - BA007829
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA - BA025260
ADRIANA PRADO MARQUES - BA016243
NILSON NILO RODRIGUES PEREIRA - BA000573
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NÃO
CONHECIDOS.
1. O prazo para a interposição dos embargos de declaração são de 5
(cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023,
, c.c. os arts. 219, 224, § 3o,
caput
229 e 1.003, § 5o, todos do Código de Processo Civil.
2. No caso, o acórdão embargado foi considerado publicado em
, o respectivo prazo recursal iniciou-se em
e encerrou-se
4/6/2025
5/6/2025
em
. Portanto, são intempestivos os embargos declaratórios
11/6/2025
protocolizados em
, quando já escoado o prazo legal.
12/6/2025
3. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
18/09/2025
24/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
27 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50847458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/09/2025 02:02:11
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 101c1090-1f8f-4b62-b8ea-0097d2f66c5a

Documento eletrônico VDA50847458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/09/2025 02:02:11
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 101c1090-1f8f-4b62-b8ea-0097d2f66c5a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808016 - BA (2024
/0458395-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: LUIS CARLOS LINS DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: RODRIGO RINO RIBEIRO PINA - BA018198
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE GUANAMBI
PROCURADOR
: ADEMIR ISMERIM MEDINA - BA007829
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA - BA025260
ADRIANA PRADO MARQUES - BA016243
NILSON NILO RODRIGUES PEREIRA - BA000573
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NÃO
CONHECIDOS.
1. O prazo para a interposição dos embargos de declaração são de 5
(cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023,
, c.c. os arts. 219, 224, § 3o,
caput
229 e 1.003, § 5o, todos do Código de Processo Civil.
2. No caso, o acórdão embargado foi considerado publicado em
, o respectivo prazo recursal iniciou-se em
e encerrou-se
4/6/2025
5/6/2025
em
. Portanto, são intempestivos os embargos declaratórios
11/6/2025
protocolizados em
, quando já escoado o prazo legal.
12/6/2025
3. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ CARLOS LINS DE
ALBURQUERQUE contra acórdão que não conheceu do agravo interno assim ementado
(fls. 279):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORPÚBLICO MUNICIPAL.
PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Nas razões do interno, não foram impugnados os fundamentos da
decisão agravada, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA50562831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:44
Código de Controle do Documento: afff6b71-4669-43f6-8934-ae8571074b7c

A parte embargante alega a ocorrência de contradição (fls. 288-296):

[...]
A decisão embargada incorre em uma contradição ao afirmar a
intempestividade do recurso especial, desconsiderando a comprovação documental
apresentada pelo agravante que demonstra a tempestividade do mesmo. A análise do
relator não levou em conta, de forma adequada, os documentos que comprovam que
o prazo para a interposição do recurso estava em curso no momento do protocolo. A
decisão embargada, ao não reconhecer a tempestividade, falha em observar os
princípios fundamentais do processo civil, especialmente o princípio da verdade
real, que exige que o julgador considere todos os elementos de prova disponíveis
para formar seu convencimento.
[...]
A contradição se torna ainda mais evidente quando se observa que a
decisão embargada não refuta, de maneira específica e fundamentada, os
documentos apresentados pelo agravante. A ausência de uma análise detalhada
desses documentos implica em uma omissão que deve ser sanada por meio dos
embargos de declaração. A decisão deve ser revista para que se considere a
tempestividade do recurso especial, conforme demonstrado pelo agravante,
garantindo que o julgamento seja justo e baseado em uma análise completa e correta
dos fatos e provas.
Portanto, é imprescindível que o tribunal reexamine a questão à luz dos
argumentos e provas apresentados, corrigindo a contradição presente na decisão
embargada. A revisão da decisão é necessária para assegurar que o julgamento
respeite os princípios processuais e os direitos das partes, promovendo uma justiça
efetiva e equânime.

Ao final, requer a reconsideração da decisão.
Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou impugnação (fl.
306).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser conhecidos.
O prazo para a interposição dos embargos declaratórios são de 5 (cinco) dias
úteis, nos termos do art. 1.023,
, c.c. os arts. 219, 224, § 3o, 229 e 1.003, § 5o, todos
caput
do Código de Processo Civil.
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ACLARATÓRIOS OPOSTOS
FORA DO PRAZO PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Documento eletrônico VDA50562831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:44
Código de Controle do Documento: afff6b71-4669-43f6-8934-ae8571074b7c

1. Nos termos dos arts. 1.023 do Código de Processo Civil e 263 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para opor Embargos de
Declaração é de 5 dias úteis.
2. Verifica-se que os Embargos Declaratórios foram opostos no dia
20.11.2023 (fl. 2.681), tendo o acórdão recorrido sido publicado em 31.10.2023 (fl.
2.668), o que revela a intempestividade do Recurso, pois apresentado fora do prazo
de 5 dias úteis previsto nos arts. 1.023 do Código de Processo Civil e 263 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
3. Embargos Declaratórios rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp
n. 2.290.065/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.)
24/6/2024
28/6/2024

No caso, o acórdão embargado foi disponibilizado no DJEN em
,
3/6/2025
considerando-se publicado em
(fl. 287), sendo certo que o respectivo prazo
4/6/2025
recursal se iniciou em
e se encerrou em
.
5/6/2025
11/6/2025
Contudo, os embargos de declaração somente foram protocolizados em
(fl. 288), quando já escoado o prazo legal, conforme certidão da
12/6/2025
Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Público lançada à fl. 298.
Evidenciada, pois, a intempestividade dos embargos.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50562831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:44
Código de Controle do Documento: afff6b71-4669-43f6-8934-ae8571074b7c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.808.016 / BA
Número Registro: 2024/0458395-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020676720118050088
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIS CARLOS LINS DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: RODRIGO RINO RIBEIRO PINA - BA018198
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUANAMBI
ADVOGADOS : ADEMIR ISMERIM MEDINA - BA007829
ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA - BA025260
ADRIANA PRADO MARQUES - BA016243
NILSON NILO RODRIGUES PEREIRA - BA000573
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUIS CARLOS LINS DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: RODRIGO RINO RIBEIRO PINA - BA018198
EMBARGADO : MUNICÍPIO DE GUANAMBI
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA - BA025260
ADRIANA PRADO MARQUES - BA016243
NILSON NILO RODRIGUES PEREIRA - BA000573
Documento eletrônico VDA50819449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:19
Código de Controle do Documento: e2fc64d5-1281-47e9-a72f-964b279f7c7c

ADEMIR ISMERIM MEDINA - BA007829
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
18/09/2025
24/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:19
Código de Controle do Documento: e2fc64d5-1281-47e9-a72f-964b279f7c7c